Tribunal: TJDFT
Processo: 0753642-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. ISONOMIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para reintegração ao certame da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em razão da alteração dos critérios do Teste de Aptidão Física (TAF). A recorrente sustenta que a majoração da exigência para mulheres, sem justificativa adequada, viola os princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração dos critérios do TAF para a PMDF, que aumentou a distância da prova de corrida para mulheres, configura violação aos princípios da isonomia e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Poder Judiciário deve se limitar a verificar a existência de ilegalidade manifesta nos atos administrativos, não lhe cabendo substituir a banca examinadora na definição dos critérios do certame, salvo manifesta violação aos princípios da legalidade ou isonomia, conforme entendimento fixado no Tema 485 do STF.4. No caso concreto, a alteração dos critérios do TAF foi publicada com antecedência razoável, permitindo a adaptação dos candidatos, e não foi oportunamente impugnada pela recorrente.5. A presunção de legalidade dos atos administrativos não foi afastada por prova inequívoca de abuso ou ilegalidade. A diferença nos critérios físicos entre homens e mulheres não constitui, por si só, violação ao princípio da isonomia.IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A alteração dos critérios do Teste de Aptidão Física em concurso público, quando realizada com antecedência razoável e sem indícios de discriminação ou ilegalidade manifesta, não viola os princípios da isonomia e legalidade. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de certames, salvo manifesta ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: Tema 485 do STF. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944678, 0701741-71.2024.8.07.0018, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.